Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-24.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-24.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDONI RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 033.633.421-44 (APELADO), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 025.370.061-27 (APELADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REFLUXO DE ESGOTO NA CALÇADA DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
,
contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente para: a) condenar a concessionária à desobstrução do sistema de esgoto em frente à residência dos autores, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária; b) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais para cada autor. A concessionária apelou, alegando inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de comprovação de danos morais, responsabilidade dos autores pela instalação de válvula de retenção, excesso no valor da indenização e ocorrência de bis in idem na condenação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de esgotamento sanitário por parte da concessionária; (
ii
) estabelecer se a situação vivenciada pelos autores configura dano moral indenizável; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido; e (
iv
) verificar se a condenação individual de danos morais para cada autor configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, sendo a concessionária fornecedora de serviços públicos essenciais e os autores consumidores finais.

A concessionária responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, conforme preveem o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988, incumbindo-lhe demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não foi feito de forma eficaz.

Os autores comprovaram a persistência do refluxo de esgoto na calçada de sua residência por período prolongado, mediante fotos, vídeos e registros de protocolos de atendimento, evidenciando falha reiterada na prestação do serviço.

Os documentos apresentados pela concessionária, consistentes em telas de sistema, não têm valor probatório suficiente, pois são unilaterais e não demonstram resolução efetiva do problema.

A alegação de ausência de válvula de retenção no imóvel não foi comprovada tecnicamente e, de qualquer forma, é irrelevante, pois o refluxo ocorreu em área pública, de responsabilidade exclusiva da concessionária.

A exposição dos autores a ambiente insalubre, com odor fétido e dejetos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral “in
re

ipsa
”, conforme entendimento consolidado do STJ.

O dano moral, sendo personalíssimo, atinge individualmente cada autor, razão pela qual a condenação individual não configura bis in idem.

Contudo, o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00 para cada autor) mostrou-se excessivo, considerando os parâmetros adotados em casos similares e as peculiaridades do caso concreto, sendo razoável a fixação de valor único de R$ 10.000,00 a ser dividido entre os autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço de esgotamento sanitário, nos termos do CDC e da Constituição Federal.

A persistência de refluxo de esgoto em área pública nas imediações da residência do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de exposição a ambiente insalubre é presumido, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico concreto.

A condenação por dano moral pode ser fixada individualmente para cada autor, ainda que decorrente de fato único, dada a natureza personalíssima do dano.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 22; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.131/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2022,
DJe
23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1004088-24.2024.8.11.0040

ÁGUAS DE SORRISO S.A. X VALDONI RODRIGUES DE VARGAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE SORRISO S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1004088-24.2024.8.11.0040, ajuizada por
VALDONI RODRIGUES DE VARGAS e ANA PAULA TAFARELO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a requerida ÁGUAS DE SORRISO S/A a desobstruir o sistema de esgoto que se encontra em constante refluxo na calçada da residência dos autores, localizada na Rua Irmã Paulina, nº 74, Quadra 20, lote 49, Bairro Terra Brasil, Sorriso/MT, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e condeno a parte autora ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da diferença entre o pedido inicial e o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação aos autores, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 321572390).

Irresignada, a ré/a
pelante sustenta, em síntese: a) que não houve omissão ou negligência na prestação do serviço, tendo atendido prontamente a todas as solicitações dos apelados; b) que o problema não se tratou de um evento ininterrupto, mas sim de ocorrências pontuais que foram devidamente atendidas pela empresa; c) que o problema decorre da ausência de válvula de proteção para reter a passagem do esgoto, cuja instalação é responsabilidade do proprietário do imóvel; d) que não há comprovação de
dano moral, pois não houve demonstração de abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano; e) que o valor da indenização é excessivo e desproporcional; f) que a condenação individual para ambos os requerentes configura bis in idem, pois o fato gerador do suposto dano é um evento único e indivisível que atingiu a entidade familiar como um todo
(ID 321572384)
.

Em contrarrazões, os apelados refutam as alegações da apelante, defendendo a manutenção integral da sentença
(ID 321572392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, os autores alegaram que são proprietários de imóvel localizado na Rua Irmã Paulina, nº 74, Quadra 20, Lote 49, Bairro Terra Brasil, Sorriso/MT, e que na calçada de sua residência existe um ramal que liga diretamente à rede de esgoto, o qual se encontrava em constante refluxo há aproximadamente 20 (vinte) dias, com vazamento de dejetos e resíduos fecais, tornando o ambiente extremamente insalubre e intransitável. Afirmaram que entraram em contato diversas vezes com a requerida, conforme protocolos apresentados nos autos, mas não obtiveram êxito na solução do problema.

Após regular processamento do feito, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a desobstruir o sistema de esgoto no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos decorrentes do desvio produtivo do consumidor
, sentença contra a qual a ré/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso consiste em verificar: a) se houve falha na prestação do serviço pela concessionária apelante; b) se tal situação gerou danos morais indenizáveis; c) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado; e d) se a condenação individual para cada um dos autores é cabível.

Inicialmente, cumpre ratificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a apelante é concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, enquadrando-se no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), enquanto os apelados utilizam tais serviços como destinatários finais (art. 2º do CDC).

Nesse contexto, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, cabendo-lhe demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que está presente alguma excludente de responsabilidade.

Da análise dos autos, verifica-se que os apelados trouxeram provas robustas de suas alegações, consistentes em fotografias e vídeos que demonstram o vazamento de esgoto na calçada de sua residência, bem como comprovantes de inúmeros protocolos de
atendimento junto à concessionária apelante, demonstrando as reiteradas solicitações de resolução do problema.

Por outro lado, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório
, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Com efeito, e
m sua defesa,
a ré/apelante
limitou-se a apresentar telas de sistema (
“
prints
”
) que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não possuem força probante suficiente por se
tratarem
de documentos produzidos unilateralmente.

Embora a
ré/
apelante alegue ter realizado atendimentos pontuais para solucionar o problema, as provas dos autos demonstram que tais intervenções foram ineficazes, pois o problema persistiu, causando transtornos aos apelados por período considerável.

Quanto à alegação de que o problema decorreria da ausência de válvula de retenção no imóvel dos
autores/
apelados, cuja instalação seria responsabilidade do proprietário, tal argumento não encontra respaldo nos autos. A
ré/
apelante não juntou laudo técnico, perícia ou qualquer elemento idôneo capaz de demonstrar a inexistência da válvula no imóvel ou que esta seria a causa do problema.

Ademais, o refluxo ocorreu na calçada da residência, ou seja, em área pública de responsabilidade exclusiva da concessionária, e não no interior do imóvel.

Logo, ainda que fosse possível cogitar a inexistência da válvula (o que não se admite por falta de provas), tal fato seria irrelevante para afastar a falha do serviço, pois o vício se originou no ramal externo, sob administração da apelante.

Portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, que não solucionou adequadamente o problema de refluxo de esgoto na calçada dos apelados, apesar das reiteradas solicitações formuladas.

No que tange à ocorrência de dano moral, entendo que a situação vivenciada pelos
autores/
apelados ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

A exposição dos autores a um ambiente insalubre, com odor fétido proveniente do esgoto, por período prolongado, certamente afeta sua dignidade, bem-estar e qualidade de vida, gerando angústia, desconforto e constrangimento, ainda mais considerando que a situação permaneceu sem solução apesar dos inúmeros contatos realizados com a concessionária.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o extravasamento de esgoto configura, por si só, dano moral indenizável (
“
in
re

ipsa
”
), por atingir a esfera íntima e a dignidade do consumidor.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VAZAMENTO DE ESGOTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 373, I, 489, II, III E § 1º, 490 E 1.022, II, DO CPC/2015 E DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL/2002. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...]. Restou comprovado, portanto, o extravasamento de esgoto, principalmente em dias chuvosos, decorrente de mau dimensionamento da rede que atende à localidade, não adequada para recepcionar os efluentes de esgoto sanitário e águas pluviais. (...)
Configurada, na espécie, a falha na prestação do serviço da ré, haja vista que não cumpriu com a sua obrigação de fornecer um serviço de qualidade
, descumprindo, assim, o art. 22, do CDC e o art. 3º, do Decreto nº 553, de 1976, que regulamenta o serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro (...)
Os danos morais restaram caracterizados in
re

ipsa
, haja vista o ambiente insalubre da vila em que residem os autores, ocasionado pela má prestação do serviço da ré, devendo, portanto, ser mantida a verba compensatória arbitrada pelo Juízo de primeira instância
em R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor. (...) Por essas razões, voto no sentido de se negar provimento ao recurso, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma acima explicitada" (fls. 336-338, e-STJ, grifos no original). 3. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.131/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.)

Assim, a falha na prestação do serviço, caracterizada pela omissão e negligência da apelante em solucionar o problema de vazamento de esgoto, constitui ato ilícito que enseja a reparação por danos morais.

Q
uanto à alegação de
“
bis in idem
”
na condenação individual para cada um dos autores, não assiste razão à apelante.

O dano moral possui natureza personalíssima, atingindo cada indivíduo de forma singular e intransferível.

A
ssim, a
inda que o fato gerador do dano seja único (o refluxo de esgoto), os efeitos extrapatrimoniais dele resultantes são múltiplos e autônomos, atingindo de maneira diferenciada a esfera subjetiva de cada vítima.

Portanto, não há que se falar em
“
bis in idem
”
na condenação individual para cada um dos autores, pois o dano moral atinge a esfera íntima de cada pessoa de forma distinta, justificando a fixação individualizada da indenização.

Por fim,
no que tange ao “quantum” indenizatório, entendo que merece reparo a sentença.

Co
m efeito
, a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, embora reconheça a gravidade da situação vivenciada pelos
autores/
apelados, entendo que a condenação em R$ 10.000,00 para cada um deles mostra-se excessiva, considerando que o dano decorreu de um mesmo fato e atingiu o mesmo núcleo familiar.

Nesse contexto, considerando os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor total de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a ser repartido entre os dois autores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no total, a ser dividido igualmente entre os autores, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025